Tribunal: TJPA
Processo: 0018665-97.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018665-97.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação e autorizar a absolvição do réu; (ii) avaliar se houve nulidade no reconhecimento pessoal do acusado por inobservância do procedimento legal previsto no art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da firma possui especial relevância no contexto probatório, situação retratada nos autos, em que o relato das ofendidas foi coerente e harmônico no tocante à dinâmica delitiva,
sendo suficiente para lastrear o decreto condenatório.

4. A autoria delitiva restou provada pela confissão extrajudicial do acusado, somada à prisão em flagrante e à apreensão dos objetos do crime em sua posse, sendo desnecessária a observância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP.

5. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade do reconhecimento formal quando o agente é preso em flagrante e com a
res furtiva
, pois há certeza da autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de bens subtraídos na posse do agente logo após o crime constitui prova suficiente da autoria, sendo dispensável a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. 3. A palavra da vítima constitui elemento probatório idôneo para sustentar a condenação, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, e 70; CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenário virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Henrique da Silva Pacheco apela da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 70, todos do CP (ID 15510874).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição, sustentando irregularidade no reconhecimento pessoal, realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP (ID 15510882).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 15510886), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 16236793).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O caso dos autos é de apelante condenado pelo crime de roubo, praticado em concurso de agentes e simulação de porte de arma de fogo, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 15510781 - Pág. 10) e autos de entrega da
res furtiva
(ID 15510781 - Pág. 11 e ID 15510781 - Pág. 12)
.

A
autoria
restou evidenciada, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Magna Andressa Fernandes da Silva, que declarou na fase policial o seguinte:

QUE estuda em um curso profissionalizante na Av. José Bonifácio, bairro de São Brás e na data de hoje, dia 23/08/2019 por volta das 14hs 00min, juntamente com outros alunos do mesmo curso, foram liberados da aula, haja vista, que algum transformador de um poste explodiu, causando a falta de energia; QUE relata que quando caminhava pela av. Gentil Bitencourt na companhia de sua colega de curso, de nome LEIDIANE BORGES DA SILVA, relata que quando iam atravessar a pista do cruzamento da gentil com josé bonifácio, foram abordadas por dois assaltantes, que estavam em uma moto da cor vermelha, os quais chegaram logo anunciando ao assalto, e fazendo menção de que portavam armas; QUE os meliantes foram logo arrancando a bolsa de sua amiga LEIDIANE, enquanto a declarante com medo, jogou a sua bolsa no chão, que foi recolhida pelos assaltantes, os quais rapidamente subiram na moto e fugiram empreendendo velocidade na motocicleta; QUE os meliantes seguiram rumo a baixada da gentil bittencourt; QUE logo em seguida ao assalto, uma viatura da força nacional passou por alí e a declarante e sua amiga pediram apoio aos policiais, que de imediato, juntamente com as vítimas foram atrás dos assaltantes; QUE os policiais militares pediram apoio de outras viaturas do bairro do guamá, e após, várias outras viaturas se juntaram na perseguição aos meliantes; QUE passado cerca de meia hora depois, tomaram conhecimento pelos policiais militares, que os assaltantes haviam sido presos; QUE após tomarem ciência da prisão dos acusados, foram orientadas a virem para esta seccional urbana de são brás, a fim de prestarem as declarações acerca do assalto; QUE nesta seccional a declarante apontou os dois acusados, como sendo os mesmos, que momentos antes lhes tomaram de assalto, os quais ficaram sabendo que os mesmos afirmaram chamarem-se JOÃO FELIPE FERREIRA SERRÃO e LUIZ HENRIQUE DA SILVA PACHECO (ID 15510778 - pág. 9)
.

Em complemento, a segunda vítima Lidiane Borges da Silva, em depoimento prestado em juízo relatou a ação delituosa, conforme consignado na sentença e transcrito a seguir:

[...] Que estava saindo de um curso acompanhada da outra vítima, Magna, e esperavam o sinal do semáforo fechar aos carros para que pudessem atravessar a rua, ocasião em que foram abordadas por dois indivíduos que estavam em uma moto, sendo que ambos estavam com a mão na cintura fazendo menção de estarem armados.

A vítima prosseguiu narrando que os assaltantes roubaram suas bolsas, nas quais estavam seus aparelhos de telefone celular, além de dinheiro, ressaltando que na sua bolsa estava seu celular Samsung Galaxy S20 e a quantia de R$ 800,00.

Aduziu ainda que no curso que faziam tinha um rapaz que era policial e ajudou acionando a Polícia Militar para prender os assaltantes, sendo que recebeu uma ligação da Polícia dizendo que seus pertences tinham sido recuperados, esclarecendo que se dirigiu, junto com a outra vítima, à Delegacia, onde receberam seus pertences de volta, tendo a declarante recuperado somente a bolsa e o celular, mas não a carteira com dinheiro.

Relatou que ambos os assaltantes usavam capacetes na hora da abordagem e que quando estava na Delegacia, junto com a outra vítima, viram os presos que estavam em um corredor,
tendo a declarante reconhecido os mesmos pelas vestimentas que usavam e porque estavam na posse dos pertences subtraídos.

Aduziu, ao final de seu depoimento, que não lembrava direito do dia do fato, mas que o crime ocorreu entre meio-dia e uma hora, no intervalo do almoço, bem como lembra de ter feito a descrição física dos assaltantes para o Delegado, mencionando a altura, as vestes e a compleição física, ressaltando que os policiais comentaram que os bens foram apreendidos na posse dos presos e que ao os ver na Delegacia não teve problema e nem dúvidas em reconhecê-los

(ID

15510874 - Pág. 3, grifo nosso)
.

Ademais, a testemunha Ivanildo Souza da Rocha, policial responsável pela prisão em flagrante do acusado, declarou em juízo o seguinte:

Que uma viatura deu apoio para às vítimas e acionou outras viaturas, sendo que a viatura do declarante encontrou os denunciados no bairro do Guamá, na esquina da Passagem Santa Rosa com a Passagem Caraparu. Relatou, a testemunha que lhe foram repassados dados da moto e dos trajes dos denunciados, daí ter sido fácil a localização dos mesmos, que foram encontrados no chagão de uma casa, ressaltando que eles foram conduzidos à Delegacia, mas que não se recorda da apreensão da moto. Prosseguiu afirmando que, com a prisão, foi apreendida uma bolsa com pertences das vítimas, as quais já estavam na Delegacia quando a guarnição chegou, não tendo o depoente presenciado a realização de nenhum ato de reconhecimento, sendo que tão logo chegaram, já se dirigiram diretamente à sala do Delegado (ID 15510874 - Pág. 4).

Na fase policial, o acusado confessou a autoria delitiva, afirmando que encontrou com seu conhecido, João Felipe Ferreira Serrão, e resolveram dar uma volta pela cidade a fim de praticar algum assalto para conseguir dinheiro para comprar drogas e curtir, quando avistaram duas cidadãs portando bolsas e resolveram tomá-las de assalto (ID 15510779 - Pág. 4), porém o interrogatório judicial restou prejudicado em razão da decretação da revelia na audiência de instrução e julgamento (ID 15510830 - Pág. 1).

Do contexto probatório, extrai-se a existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, pois o acusado e seu comparsa foram perseguidos e presos em flagrante, portando os objetos subtraídos das vítimas, de maneira que não existe dúvida quanto à autoria delitiva.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Além disso, a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, incidindo a diretriz jurisprudencial da Corte Superior segundo a qual, se o apelante foi preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022), situação retratada nos autos.

Importante ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), o que afasta suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima (
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço

e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/06/2025